Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA e outros, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1057239-72.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão dos créditos tributários lançados por meio dos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012.
Aduzem que no ano de 2007, a Sra. Delma Perpétua Oliveira de Souza, genitora dos Agravantes, iria receber a título de sucessão, um imóvel rural localizado no município de Pedra Preta.
Sustentam que nessa oportunidade, ela efetuou uma consulta perante a Fazenda Pública, apara se apurar qual seria o valor de ITCD, com o proposito de avalizar o que seria mais vantajoso, receber o imóvel por sucessão ou efetuar doação direta para os seus filhos.
Argumentam que a Sra. Delma Perpétua Oliveira de Souza optou por receber o imóvel a título de sucessão e nunca efetuou qualquer doação para os Agravantes.
Asseveram que nunca receberam o imóvel em doação, não ocorrendo dessa forma o fato gerador do ITCD.
Asseguram que o lançamento do crédito se deu, exclusivamente, em razão de consulta formulada pela genitora dos impetrantes ao órgão fazendário, sem que tenha ocorrido o fato gerador.
Pontuam que além de ilegal o lançamento, o crédito tributário já foi alcançado pelo instituto da decadência e da prescrição.
Afirmam que estão presentes os requisitos do fumus boni jures e do periculum in mora, necessários para o deferimento de liminar na ação mandamental.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal. Ao final requerem que seja dado provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Extrai-se dos autos que a autoridade impetrada, por meio das cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012, lançou o credito de Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) em desfavor dos Agravantes (CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA, MURILO OLIVEIRA SOUZA e DANILO OLIVEIRA DE SOUZA), sob o argumento de que no ano de 2007 eles receberam, em doação, da Sra. Delma Perpétua Oliveira de Souza, o imóvel rural, registrado na matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, da Sra. DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA.
Sobre o assunto sabe-se que o Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:
“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.
“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.
A Lei Estadual n.o 8.821/89, que institui o ITCD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de doação de bem imóvel, da seguinte forma:
“Art. 2o - O imposto tem como fato gerador a transmissão "causa mortis" e a doação, a qualquer título, de:
I - propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos;
[...]
§ 1o - Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus.
[...]
Art. 4o - Ocorre o fato gerador:
[...]
II - na transmissão por doação:
[...]
b) na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade, tal como nas hipóteses de extinção dos direitos de usufruto, de uso, de habitação e de servidões; (Redação dada pelo art. 3o, I, "b", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)”.
Já, o artigo 1.127 do Código Civil estabelece que a transmissão propriedade de bens imóvel entre vivos, somente se consolida com o devido registro da escritura de compra e venda ou da doação na matrícula do imóvel, como cito:
“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos ( arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código”.
No caso dos autos, embora a matricula e a certidão de cadeia dominial não seja atualizada, evidencia-se que até o ano de 2018, o imóvel descrito nos avisos de cobranças não foram transferidos à qualquer titulo pela Sra. DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA aos ora Agravante (Id. 36549477).
Observa-se, também, que o respectivo imóvel consta na Declaração de Imposto de Renda de 2019/2018 da Sra. DELMA PERPÉTUA OLIVEIRA DE SOUZA, como sendo de sua propriedade (Id. 36549478).
Com efeito, embora haja a consulta perante a Fazenda Pública Estadual, acerca da possibilidade de doação do imóvel rural, registrado na matrícula no 2820, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, em favor dos ora Agravante, os indícios se pairam no sentido de que: 01) a doação não se consolidou; 02) não ocorreu o fato gerado do ITCD; 03) o lançamento de deu em razão de simples consulta administrativa.
Em caso análogo este Sodalício já se manifestou pela ilegalidade do lançamento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITCD – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO. Para dar validade formal à doação de imóvel, a simples consulta administrativa mediante cadastro de GIA não é instrumento hábil a transferir a propriedade do imóvel doado”. (N.U 1014997-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Feitas estas considerações, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito do perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, os contribuintes ficarão impedidos de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda, poderão ter suas contas bancárias bloqueadas.
Presente a verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, pode a exigibilidade do crédito tributário impugnado ser suspenso com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicado, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos nos Avisos de Cobrança no 161169/54/28/2020 e 161179/54/28/2020 e pelas cobranças fazendárias no 875954/337/76/2012, 875953/337/76/2012 e 875952/337/76/2012.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato